Tribunal: TJMT
Processo: 1026583-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026583-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUSA - CPF: 801.582.181-91 (AGRAVANTE), LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 004.099.611-59 (AGRAVADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1026583-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUSA

AGRAVADO: LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO – NOTA PROMISSÓRIA – INDÍCIOS DE FALSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO LEGAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a preliminar de intempestividade quando o recurso é interposto dentro do prazo limite registrado no sistema processual.

2. A nota promissória apresentada como prova de quitação parcial da dívida contém indícios significativos de falsidade, especialmente pela divergência na assinatura do avalista quando comparada com outros documentos dos autos.

3. Para que se aplique o instituto da compensação previsto no art. 368 do Código Civil, é necessário que ambos os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis, o que não se verifica no caso em análise.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
rejeitou
sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 180724858 dos autos principais) movido por
LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA,
que visa o cumprimento do acordo celebrado entre as partes (ID. 89878043, fls. 160/163 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois teria cumprido integralmente o acordo homologado judicialmente.

Alega que a nota promissória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) representa um empréstimo feito à agravada, o qual deveria ser compensado com o valor devido. Afirma ainda ter efetuado outros pagamentos que totalizam a quitação integral da dívida.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o argumento de que possui crédito em face da agravada que deve ser objeto de compensação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

A liminar postulada foi
indeferida
– ID. 305788860.

A agravada apresentou contraminuta (ID 310827879), suscitando preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

O presente caso tem origem em uma
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos
que tramita desde 2015 na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, envolvendo as partes
LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA
(exequente, ora agravada) e
CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUSA
(executada, ora agravante), referente a um imóvel situado na Rua São Cristóvão, nº 778, Bairro Parque São Jorge, Rondonópolis.

Em 2018, as partes entabularam acordo (ID. 89878043 - Pág. 161 dos autos principais) que foi devidamente homologado por sentença judicial. Pelos termos do acordo, LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA assumiu a obrigação de entregar definitivamente o imóvel à executada, o que foi devidamente cumprido, estando a Sra. CLEIDIMAR já empossada no imóvel.

Por sua vez, CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUSA comprometeu-se a pagar à exequente a quantia de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), dividida em 30 parcelas de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), com vencimento todo dia 12 de cada mês, tendo o primeiro vencimento ocorrido em 12 de abril de 2018. Foi estabelecida multa de 10% sobre a parcela inadimplida em caso de não pagamento na data aprazada.

Conforme documentação dos autos, a executada efetuou pagamentos parciais do acordo. Foram pagas 6 parcelas integrais de R$ 660,00 cada, totalizando R$ 3.960,00, entre abril e setembro de 2018. Posteriormente, a executada passou a efetuar pagamentos menores, realizando 13 parcelas de R$ 150,00 cada, totalizando R$ 1.950,00, entre novembro de 2018 e março de 2020. O total pago documentado nos autos foi de R$ 5.910,00 (cinco mil, novecentos e dez reais).

Em agosto de 2023, após o desarquivamento dos autos, a exequente LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA apresentou pedido de
Cumprimento De Sentença
(ID. 127882388), alegando o descumprimento do acordo por parte da executada e cobrando o valor remanescente de
R$ 26.822,57 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos),
já considerando os pagamentos parciais realizados, juros e multa. Em junho de 2024, o juízo determinou a intimação da executada para cumprir a sentença.

Em julho de 2024, a executada CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUSA apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(ID. 162736548), alegando que efetuou o pagamento integral do acordo, totalizando R$ 19.440,00. Como prova principal, apresentou uma nota promissória no valor de R$ 10.000,00, alegando que este valor representaria um empréstimo feito à exequente, que deveria ser compensado com o valor devido. Juntou também um áudio que supostamente comprovaria a tratativa do empréstimo.

A exequente apresentou resposta à impugnação.

Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que a nota promissória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresentada pela agravante como prova de quitação parcial da dívida, contém indícios de falsidade, especialmente pela divergência na assinatura do avalista quando comparada com outros documentos dos autos. Destacou ainda que a executada não apresentou qualquer comprovante de transferência bancária ou outro meio idôneo que evidenciasse a efetiva quitação do valor ou a aceitação da obrigação por parte da exequente.

Pois bem.

Da preliminar de intempestividade

A agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 15/07/2025, publicada em 16/07/2025, com início do prazo em 17/07/2025 e término em 06/08/2025, sendo que o agravo foi interposto apenas em 07/08/2025.

Contudo, conforme registrado na aba "Expediente" do sistema PJe, o prazo limite para interposição do presente recurso estava fixado exatamente para o dia 07/08/2025, data em que o agravo foi efetivamente protocolado.

Assim, considerando que o sistema processual é o meio oficial para contagem de prazos no processo eletrônico, e que o recurso foi interposto dentro do prazo limite ali registrado,
afasto
a preliminar de intempestividade suscitada pela agravada.

DO MÉRITO

No mérito, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois cumpriu integralmente o acordo homologado judicialmente. Alega que a nota promissória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) representa um empréstimo feito à agravada, o qual deveria ser compensado com o valor devido. Afirma ainda ter efetuado outros pagamentos que totalizariam a quitação integral da dívida.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a nota promissória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 162736559), apresentada como prova de quitação parcial da dívida, contém indícios significativos de falsidade, especialmente pela divergência na assinatura do avalista, Sr. Adevanio (esposo da agravada), quando comparada com outros documentos dos autos (ID 162736569).

De fato, ao confrontar a assinatura aposta no campo "avalista" da nota promissória questionada (ID 162736559) com aquelas constantes em outros documentos firmados pelo Sr. Adevanio (ID 162736569), constata-se evidente discrepância, o que compromete seriamente a autenticidade do documento.

Ademais, a agravante não apresentou qualquer comprovante de transferência bancária, depósito ou outro meio idôneo que evidenciasse o efetivo pagamento dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) à agravada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Outro ponto relevante, destacado na decisão que indeferiu a liminar neste agravo, é a incoerência lógica da alegação de empréstimo.

Conforme apontado pela agravada, não faz sentido que ela, sendo credora da agravante, tomasse emprestado valor significativo da própria devedora. Na data do suposto empréstimo (março/2020), a agravante já estava inadimplente com várias parcelas do acordo, sendo mais razoável que, dispondo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), utilizasse tal valor para quitar parte de sua dívida, e não para realizar um empréstimo à sua credora.

Quanto à alegada compensação, prevista no art. 368 do Código Civil, seus requisitos não estão presentes no caso em análise. Para que se aplique o instituto da compensação, é necessário que ambos os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis. No caso, o crédito alegado pela agravante, representado pela nota promissória questionada, não se reveste das características necessárias para autorizar a compensação, uma vez que pairam sérias dúvidas sobre sua autenticidade.

No que tange aos demais pagamentos alegados pela agravante, a própria agravada reconhece o recebimento de parcelas no valor total de R$ 5.910,00 (cinco mil, novecentos e dez reais), montante insuficiente para quitar a totalidade da dívida.

A agravante alega ter pagado valores superiores, mas não apresenta comprovantes suficientes para demonstrar o pagamento integral.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de quitação integral do acordo, seja por pagamento direto, seja por compensação, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025